Tribunal: CARF
Processo: 13411.000970/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13411.000970/2008-81
ACÓRDÃO
2201-012.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ERNANDES DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo
do imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000970/2008-81
2

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/9) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2006, em
decorrência da glosa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública no valor de R$ 46.958,98 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
noventa e oito centavos).
Da Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/5), na data de 26/09/2008 (fl. 3), na
qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os documentos comprobatórios da
dedução a título de pensão alimentícia judicial paga a dependentes (fls. 12/26).
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 27/03/2018, por meio do acórdão no 12-97.237 (fls.
31/35), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
20/04/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado às fls. 38/39, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 42/47) na data de 11/05/2018 (fls. 42), na qual
reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000970/2008-81
3
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 20/04/2018 (fls. 38/39) e apresentou recurso em 11/05/2018 (fl. 42) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 33/34):
Conforme Sentenças proferidas em AÇÃO VOLUNTARIA DE ALIMENTOS entre o
contribuinte e sua mãe foram homologados acordos em fevereiro de 2003 e
outubro de 2006 com fixação de percentual do ordenado recebido pelo
contribuinte que deve ser pago diretamente a sua mãe mediante recibo (fls.
13/22).
O contribuinte apresentou recibos de fls. 14 a 19 e 23 a 25 assinados por Maria do
Socorro Carvalho Leal com datas e valores mensais diversos.
Havendo
questionamento
da
autoridade
fiscal,
torna-se
necessária a
comprovação do efetivo pagamento da pensão, não bastando a apresentação de
simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000970/2008-81
4
as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos, porquanto manifestações unilaterais,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre
as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante
terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de
veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos participantes do ato:
(...)
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago à sua mãe, cópia dos cheques nominais, comprovantes de
transferências bancárias ou, se pagamento efetuado em espécie, declaração do
banco com os saques correspondentes e as informações complementares acerca
das vinculações entre os saques realizados e valores pagos (memória de cálculo,
planilhas, etc.).
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Ou seja, cabe à impugnante
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito da
dedução efetuada.
Portanto, caberia o interessado apresentar provas inequívocas de que suportou o
ônus do pagamento da pensão alimentícia conforme estipulado no acordo
judicial.
Cabe manter glosa.
Tendo em vista que os documentos anexados pelo Recorrente não comprovam o
efetivo pagamento da pensão alimentícia fixada em sentença homologatória de acordo firmado
com a sua genitora, Maria do Socorro de Carvalho Leal e sua irmã, Maria da Conceição de
Carvalho, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, CPC), a glosa da dedução de
pensão alimentícia judicial deve ser mantida.
Conclusão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.381 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13411.000970/2008-81
5
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 102
DF CARF MF
Original